Tribunal: TJPA
Processo: 0806073-70.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806073-70.2023.8.14.0005

APELANTE: LEO SOARES MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), com extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. A defesa sustentou insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva, requerendo absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos de prova constantes dos autos — especialmente a palavra da vítima — são suficientes para fundamentar a condenação por descumprimento de medida protetiva, à luz do princípio do
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito foi comprovada por boletim de ocorrência e decisão judicial concessiva das medidas protetivas, das quais o réu foi formalmente cientificado.

4. A autoria restou demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha policial, cuja narrativa confirmou a violação das medidas impostas.

5. A jurisprudência pátria reconhece valor probatório diferenciado à palavra da vítima nos casos de violência doméstica, especialmente quando harmônica com os demais elementos dos autos.

6. Ausência de dúvidas relevantes quanto à autoria e materialidade. Provas suficientes à manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar condenação por descumprimento de medida protetiva. 2. O delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha configura-se com a ciência do réu acerca da medida e a subsequente violação de seus termos, independentemente da ocorrência de violência física.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.916.517/AL, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 26/06/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 30/09/2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LÉO SOARES MONTEIRO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA (ID 27554488), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, à reprimenda de 03 (três) meses de
detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, com conseguinte extinção de sua punibilidade, ante o cumprimento da pena.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 27554442) que no dia 27 de agosto de 2023, por volta das 23h15min, na Rua Sete de Setembro, nº 859, Centro, nas proximidades da Rua Comandante Castilho com a Rua Lindolfo Aranha, Município de Altamira/PA, o apelante descumpriu decisão judicial que havia deferido medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, F. G. C.

Relata que, inconformado com o término do relacionamento, o réu passou a perseguir vítima, o que ensejou, em 03/05/2023, a concessão de medidas protetivas nos autos nº 0803076-17.2023.8.14.0005, mediante as quais se determinou a proibição de aproximação da vítima em um raio mínimo de 200 metros, o impedimento de qualquer forma de contato, bem como a vedação de frequência aos mesmos locais por ela habitualmente frequentados, em especial sua residência.

Na mesma data, o apelante foi formalmente cientificado do inteiro teor da decisão, conforme certidão lavrada pelo oficial de justiça. Todavia, em 27/08/2023, quando a vítima retornava à sua residência, avistou o apelante defronte ao imóvel, o que a levou, imediatamente, a afastar-se do local. Ao perceber que havia sido visto, o apelante empreendeu fuga em uma bicicleta. Temerosa, a vítima acionou a polícia militar, que, após diligências nas imediações de sua residência, localizou o réu na Rua Lindolfo Aranha, Centro.

Acrescenta a exordial que, mesmo ciente das restrições impostas, o réu continuou, reiteradamente, a perseguir a vítima, chegando a comparecer ao seu local de trabalho, onde a observava. Em tais ocasiões, contudo, a vítima optou por não acionar as autoridades policiais.

Em
razões recursais
(ID 27554499), a defesa clama pelo conhecimento e provimento da apelação, para que seja reformada a sentença condenatória para fins de absolvição do recorrente, sob a tese de insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva. Afirma que a condenação se fundamenta exclusivamente no depoimento da vítima e em elementos colhidos no inquérito policial, sem comprovação independente dos fatos alegados.

Em
contrarrazões
(ID 27554510), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610,
caput
, do CPP).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. “
In dubio pro reo
”:

A defesa clama pelo conhecimento e provimento da apelação, para que seja reformada a sentença condenatória para fins de absolvição do recorrente, sob a tese de insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva. Afirma que a condenação se fundamenta exclusivamente no depoimento da vítima e em elementos colhidos no inquérito policial, sem comprovação independente dos fatos alegados.

Razão, entretanto, não lhe assiste.

Dispõe o art. 24-A da Lei 11.340/2006,
in verbis
:

"Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos".

Ao analisar o referido artigo, constata-se que o tipo penal caracteriza-se pela conduta de descumprir, violar ou desobedecer às medidas protetivas de urgência previamente deferidas em favor da vítima. Assim, o bem jurídico protegido é, em primeiro lugar, a autoridade e o respeito às decisões judiciais, e, em segundo plano, a proteção da vítima.

O artigo 24-A da Lei 11.340/06 descreve um tipo penal doloso, que exige a vontade livre e consciente do agente em descumprir a determinação judicial. Para a configuração do delito, é imprescindível que o acusado tenha conhecimento prévio da decisão que concedeu as medidas protetivas.

É de se ressaltar que a norma em questão visa conferir maior efetividade à tutela da integridade física, psíquica e moral da mulher em contexto de violência doméstica, atribuindo tipicidade penal ao descumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas. Trata-se de instrumento legal que robustece o sistema protetivo, conferindo-lhe caráter coercitivo e dissuasório.

No caso, a
materialidade do crime
resta devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 27554409, pág. 03); e, da decisão judicial que julgou procedente o pedido de inicial de aplicação de medidas protetivas de urgência e declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos autos do Processo 0803076-17.2023.8.14.0005 (ID 27554422, pág. 36).

No
tocante à autoria,
a palavra da vítima F. G. DE C., prestada em sede inquisitorial e confirmada na fase judicial, revela-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

A vítima narra de forma clara o comportamento persistente e intimidatório do réu, inclusive após ter sido formalmente intimado das medidas protetivas impostas. Sua narrativa revela que o apelante passou a vigiá-la no local de moradia e trabalho, aproximando-se reiteradamente da residência dela, o que culminou com o flagrante em 27 de agosto de 2023.

O relato da vítima é corroborado pela testemunha CARLA TAYRA DA COSTA PIMENTEL, policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência, que confirmou o acionamento via NIOP, a informação de que o réu estava diante da residência da vítima, e a sua subsequente localização a poucas quadras do local. A testemunha ainda relatou que a vítima mencionou ofensas e ameaças proferidas pelo réu, condutas que, a par de demonstrarem
animus
doloso, evidenciam violação frontal da ordem judicial de distanciamento.

Não se desconhece a orientação doutrinária e jurisprudencial que recomenda cautela na valoração isolada da palavra da vítima. Entretanto, no contexto de violência doméstica, sua palavra assume especial relevância.

Nesta senda:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, §13, E 147, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal e ameaça, no âmbito doméstico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição do envolvido, em razão da ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. No ponto, salienta-se que, a palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica".
(AgRg no AREsp n. 2.576.714/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.916.517/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)”.
(grifei)

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”
(GRIFEI)

A alegação defensiva de que o réu apenas "passava" em frente à residência da vítima, além de insuficiente para descaracterizar o dolo, foi infirmada pela robustez das provas orais. Registre-se, ainda, que a prisão em flagrante, realizada poucos minutos após a vítima visualizar o réu diante de sua residência, reforça a contemporaneidade e verossimilhança dos fatos descritos na denúncia.

Portanto, diante da harmonia dos elementos probatórios colhidos sob contraditório judicial, é de rigor a manutenção da sentença condenatória, que analisou com precisão os fatos e o direito aplicável.

Dessarte, inexistem nos autos elementos que infundam dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade delitiva. A narrativa da vítima apresenta-se coesa, persistente e compatível com as demais provas dos autos, revelando-se plenamente apta a fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Rechaçam-se, assim, as alegações de ausência de prova suficiente e de contradições relevantes, uma vez que não se verifica nos autos qualquer fator de fragilização da credibilidade da vítima, tampouco elemento que autorize a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, com manutenção do
decisum
combalido em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025